Tribunal: TJMT
Processo: 1021177-91.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021177-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRO E SEGUNDO EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que desproveu os Recursos de Apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que fixou honorários advocatícios em favor do embargado no valor de R$.
32.500,00
, com incidência de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição nos pontos indicados pelos embargantes, de modo a justificar a integração ou modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas pelos embargantes, afastando a alegação de decisão
extra petita
, reconhecendo a validade do arbitramento proporcional de honorários diante da rescisão unilateral do contrato e aplicando corretamente o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

5.

Os termos de quitação apresentados pelo banco foram considerados genéricos e inaptos a comprovar a quitação integral dos honorários pleiteados, não sendo capazes de elidir o direito ao arbitramento.

6.

A fundamentação do
quantum
arbitrado observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados, não havendo omissão quanto à correção monetária e aos juros aplicados.

7.

A distribuição do ônus sucumbencial decorreu logicamente do desprovimento dos Recursos de Apelação, não exigindo fundamentação autônoma adicional.

8.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o decidido e busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Primeiro e segundo Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CC, art. 405; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMT, AC 10145382820218110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023; TJMT, AC 10095896320188110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.02.2022; TJMT, EDcl no AI 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça ao dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, anulou o acórdão que julgou os Embargos de Declaração e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja proferido novo julgamento, com o enfrentamento do ponto tido por omisso, concernente a alegação de que “
teria havido quitação expressa feita pelo recorrido quanto aos honorários contratuais
” (id. 261028181).

Tratam-se de
dois
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A. e

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
,
contra acórdão de id. 214753189 que desproveu os Recursos de Apelação e manteve a sentença que arbitrou os honorários no valor de R$. 32.500,00, para as ações que o autor trabalhou sob o
n.º 0001886-74.2014.8.27.2731, n. 0806915-30.2016.8.23.0010, n. 0009605-42.2015.8.11.0040, n. 0712825-74.2013.8.01.0001 e n. 0000086-36.2020.8.04.5901,
a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

O primeiro embargante, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões recursais, sustenta omissão quanto ao enfrentamento do art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC. Requer o provimento dos Embargos para sanar a omissão e arbitrar os honorários aos critérios estabelecidos (id. 215101192).

O segundo embargante
BANCO BRADESCO S.A., em suas razões recursais,
alega a existência de omissões e contradições especificamente quanto: a) à inadequação da via eleita e à ocorrência de decisão
extra petita
, sustentando que o pedido inicial se restringia à frustração de honorários sobre o êxito da recuperação de crédito e não à remuneração por serviços prestados; b) à omissão quanto à previsão contratual de condição suspensiva para o recebimento dos honorários pelo êxito na recuperação de crédito, que não foi enfrentado no julgamento da apelação; c) à valoração equivocada das provas constantes dos autos, especialmente o contrato firmado entre as partes e os termos de quitação anuais, que comprovariam a inexistência de valores devidos; d) à omissão e contradição sobre a estipulação contratual da remuneração, aduzindo que o contrato previa momentos distintos de pagamento e não se tratava de contrato exclusivamente de êxito; e) à ausência de proveito econômico efetivo nos processos de execução, alegando que não houve recuperação de crédito e que os honorários já foram pagos em conformidade com os termos contratuais; f) à aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, visto que o arbitramento judicial de honorários só seria cabível na ausência de estipulação contratual, o que não é o caso; g) à ausência de fundamentação para o
quantum
arbitrado e para o índice de correção monetária adotado; h) à distribuição do ônus sucumbencial, que deveria ser reconhecida de sucumbência mínima ou recíproca.
Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, e o prequestionamento (id. 215984674).

O embargado
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
apre
sentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 266350287)
.

Por sua vez, o embargado
BANCO BRADESCO S.A., em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 277061379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargado, ao não enfrentar adequadamente o art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC e as alegações enumeradas no relatório, constante nos itens “a)” a “h)” do relatório.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Assim, passo ao exame dos Embargos de Declaração opostos por cada uma das partes.

I - EMBARGOS OPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

O primeiro embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e do art. 85, §20, do Código de Processo Civil.

No entanto, ao examinar as Apelações interpostas, o Colegiado manteve a sentença, fundamentando-se no conjunto probatório e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nos casos de rompimento unilateral e injustificado do contrato pelo cliente. Essa via processual foi reconhecida como meio legítimo para assegurar a remuneração do advogado pelos serviços prestados durante a vigência do contrato.

Além disso, ao estabelecer os honorários de forma fixa, e não em percentual, o acórdão fundamentou-se no fato de que a sentença observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados pelo advogado.

Dessa forma, não há omissão na análise do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e no
art. 85, §20, do Código de Processo Civil
.

II - EMBARGOS OPOSTOS BANCO BRADESCO S.A.

O segundo embargante alega omissões e contradições especificamente quanto as matérias nominadas nos itens “a)” a “h)” do relatório, que passo a análise individualizada.

A) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E À OCORRÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA

Observo que a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, no seguinte trecho: “
resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada, também a alegação de sentença
extra-petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial
” (id. 214753189 - pag. 6).

O julgado fundamentou a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato por parte do banco, sem justificativa plausível, deixando claro que o pedido formulado pelo embargado não extrapolou os limites da demanda, não havendo que se falar em decisão
extra petita
.

Não há omissão nesse ponto.

B) PREVISÃO CONTRATUAL DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA O RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS PELO ÊXITO NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

O acórdão embargado abordou a questão ao reconhecer que a prestação dos serviços foi efetivamente realizada e que a rescisão unilateral do contrato pelo embargante impediu a continuidade do trabalho, tornando aplicável o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de arbitramento de honorários em tais circunstâncias, independente da alegada condição suspensiva.

Também não há omissão nesse ponto.

C) VALORAÇÃO EQUIVOCADA DOS TERMOS DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA

No que concerne à valoração das provas, especialmente os termos de quitação e renúncia, o acórdão embargado muito embora não tenha manifestado expressamente sobre ele, entendeu que não afastar o direito ao arbitramento da verba honorária
.

Com efeito, os Termos de Quitação juntados pelo Banco não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

A esse respeito, o entendimento desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM ROL TAXATIVO DE ATOS REMUNERADOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenando o réu ao pagamento de R$ 58.000,00 ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além das custas processuais e honorários sucumbenciais. O réu alega cerceamento de defesa pela não produção de provas, nega a existência de crédito em favor do autor e requer alteração do marco inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem dilação probatória; (ii) definir se são devidos honorários advocatícios ao autor, em valor diverso do fixado na sentença, considerando a natureza dos serviços prestados, os contratos firmados entre as partes e os termos de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, com base nos elementos constantes dos autos, não caracteriza cerceamento de defesa, pois o juiz pode indeferir a produção de provas que reputar desnecessárias, conforme previsão do art. 370 do CPC.

4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador responde de forma suficiente às questões relevantes para o desfecho da causa, mesmo que não enfrente todos os argumentos das partes.

5. O contrato firmado entre as partes previa remuneração por rol taxativo de atos processuais, não abarcando todos os serviços prestados, sendo possível o arbitramento judicial de honorários para os atos não remunerados.

6. Os termos de quitação apresentados pelo réu são genéricos e não especificam se abrangem os serviços objeto da demanda, não afastando o direito do autor ao recebimento de valores por serviços efetivamente prestados.

7. A remuneração por arbitramento deve observar critérios como a extensão e complexidade do trabalho, o tempo dedicado, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessivo o valor fixado na sentença.

8. Os juros de mora, em ação de arbitramento de honorários, incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, com fundamento na suficiência das provas documentais, não configura cerceamento de defesa.

2. O arbitramento judicial de honorários é cabível quando os contratos preveem rol taxativo de atos remunerados, excluindo outros efetivamente realizados.

3. Os termos de quitação genéricos não impedem a fixação de honorários por serviços não claramente abrangidos por esses instrumentos.

4. A fixação judicial de honorários deve considerar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o valor arbitrado não guarda relação com a extensão dos serviços prestados.

5. Os juros moratórios, nas ações de arbitramento de honorários, incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 405 e 487, I; CC, art. 405; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 402578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 11.06.2002, DJ 12.08.2002; STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.09.2023, DJe 22.09.2023; TJMT, AC 10145382820218110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023; TJMT, AC 10095896320188110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.02.2022.

(N.U 1042123-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Assim, sanada a omissão, não se verifica fundamento para alteração do julgado que negou provimento à Apelação.

D) ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DA REMUNERAÇÃO E MOMENTOS DISTINTOS DE PAGAMENTO

Sobre a alegada omissão e contradição quanto à estipulação contratual da remuneração, é evidente que o acórdão embargado analisou a questão e concluiu que, independentemente da forma de pagamento prevista, a revogação do contrato pelo embargante justificava a fixação da verba honorária de forma proporcional aos serviços prestados.

Também não há vício nesse ponto.

E) AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO EFETIVO NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO

Com relação à suposta ausência de proveito econômico efetivo nos processos de execução, verifica-se que o acórdão embargado reconheceu que o trabalho realizado pelo embargado não pode ser desconsiderado apenas porque a recuperação do crédito não se concretizou até a rescisão contratual, sendo cabível a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

Não há omissão no julgado nesse ponto.

F) APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DO ESTATUTO DA OAB

O acórdão embargado fundamentou corretamente sua decisão com base na permissão de aplicar a regra do art. 22, §2°, do Estatuto da OAB, que admite o arbitramento de honorários mesmo quando há contrato escrito, desde que a rescisão unilateral tenha impedido o profissional de concluir o trabalho contratado.

Ainda,
fundamentou-se no fato de que a sentença observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados pelo advogado.

Dessa forma, não há omissão na análise do referido artigo.

g) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O
QUANTUM
ARBITRADO E PARA O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADO

A alegação de ausência de fundamentação para o
quantum
arbitrado e para o índice de correção monetária adotado, também não prospera, pois a decisão embargada utilizou critérios objetivos para fixação do valor, observando o trabalho realizado e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, mantendo aqueles fixados na sentença.

Veja
o seguinte trecho do acórdão: “
quanto ao valor arbitrado, no valor de R$ 32.500,00, pelos serviços efetivamente prestados em nos processos, mostra-se razoável, notadamente diante do curto tempo de dois anos de serviços
.” (id. 214753189 - pág. 6).

Afasto o alegado ponto omisso.

H) DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

Por fim, quanto à distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão embargado manteve a condenação imposta na sentença, considerando que o embargante não obteve êxito em afastar a obrigação de pagamento dos honorários, não havendo sucumbência mínima ou recíproca a ser reconhecida.

Muito embora não haja parágrafo específico sobre a matéria no acórdão, é certo que decorre logicamente do desprovimento do Recurso de Apelação e da manutenção da sentença.

Assim, também afasto a alegada omissão.

Concluo, então, após analisar todos os alegados pontos omissos e contraditórios arguidos pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025